Tribunal: TJSP
Processo: 0023215-89.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0023215-89.2005.8.26.0564; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023215-89.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EUCLYDES LOPES FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023215-89.2005.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 22562
APELAÇÃO CRIMINAL no 0023215-89.2005.8.26.0564 São Bernardo do Campo
APELANTE: EUCLYDES LOPES FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: ADRIANA DE MELLO

Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito
em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 417/424, prolatada pelo MM.
Juiz Antônio Balthazar de Matos, cujo relatório ora se adota, EUCLYDES
LOPES FILHO foi condenado como incurso no art. 155, § 3o, do CP, às
penas de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023215-89.2005.8.26.0564 -Voto no
3
semiaberto, e de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade de provas. Em pleito subsidiário, requer
a redução de suas penas na primeira fase e a substituição da pena
corporal por pena restritiva de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em preliminar, pela
extinção da punibilidade do acusado e, no mérito, pelo desprovimento do
apelo.
É o Relatório.
É caso de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva com relação ao delito imputado à apelante, ficando
prejudicado do mérito do recurso.
Segundo consta, no período compreendido entre
novembro de 2003 a fevereiro de 2006, Euclydes Lopes teria, juntamente
com o corréu Adriana de Mello, em continuidade delitiva, subtraído
energia elétrica da empresa “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A”.
Levando-se em conta que os fatos ocorreram no
período de novembro de 2003 a fevereiro de 2006, a denúncia foi
recebida em 10 de agosto de 2006 (fls. 167), bem como ser a pena
privativa de liberdade inferior a 02 anos; isto é: 01 ano, 07 meses e 07
dias de reclusão o prazo prescricional é, nos termos do art. 110, § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023215-89.2005.8.26.0564 -Voto no
4
CP, de 04 anos (art. 109, V, do CP), com publicação da r. sentença em
22 de agosto de 2018 (fls. 425).
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (10 de agosto de 2006 fls.
167) e aquela da publicação da r. sentença condenatória (22 de agosto
de 2018 fls. 425).
Não se ignora que, em 29 de outubro de 2007, foi
determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
nos termos do art. 366 do CPP. Tal suspensão teria vigorado até agosto
de 2017, mês em que o réu foi pessoalmente citado e apresentou
resposta à acusação (fls. 330 e fls. 332, respectivamente).
Tal suspensão foi, contudo, decretada de modo
completamente equivocado e deve ser anulada, tendo em vista que, em
08 de outubro de 2007 (logo após o recebimento da denúncia e antes da
referida decisão, portanto), o acusado, consoante se verifica da certidão
do zeloso Oficial de Justiça (fls. 234), entrou em contato telefônico, deu-
se por ciente da data à época designada e, informou o seu endereço nos
autos.
O art. 366 do CPP estabelece, com efeito, que “se o
acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional [...]”. Logo,
tendo o acusado informado seu endereço nos autos, cabia ao Juízo
intimá-lo, não o fez. Sendo assim, não era caso de suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional.
Como bem apontado pelo i. parecerista oficiante, a
fls. 455

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023215-89.2005.8.26.0564 -Voto no
5
Preliminarmente
Depois de citado por edital (fls. 211), o réu contatou o oficial de
justiça por telefone e indicou o novo paradeiro e o número da
linha, mas nenhuma diligência citatória foi realizada no
endereço mencionado (fls. 234).
Nula, portanto, a decisão subsequente que suspendeu o
processo da prescrição.
Desse modo, fica anulada a decisão que determinou
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional de fls. 241.
Em decorrência, na ausência de recurso por parte da Acusação e sendo
vedada a reformatio in pejus indireta, deve ser desde logo reconhecida a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito pelo
qual o recorrente foi condenado.
Ante o exposto, anula-se a decisão de fls. 241 e,
diante da vedação da reformatio in pejus indireta, decreta-se de ofício a
extinção da punibilidade do acusado EUCLYDES LOPES FILHO, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que se faz com
fundamento no art. 107, IV, c.c. o art. 109, V, com o art. 110, § 1o, todos
do CP, prejudicado o exame de mérito do recurso interposto pela defesa.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator